Tribunal: TJPA
Processo: 0005358-29.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005358-29.2019.8.14.0061

APELANTE: AMAZON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: JR. COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0005358-29.2019.8.14.0061

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí
EMBARGANTE: AMAZON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
EMBARGADO(A): JR. COMERCIAL LTDA

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL, DIVERGÊNCIA NA GRAFIA DE CHEQUE E COMPROVANTES DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por AMAZON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que, em sede de Agravo Interno, manteve a improcedência dos embargos à execução ajuizados contra JR COMERCIAL LTDA. A embargante alega omissão do acórdão quanto: (i) à ausência de intimação para nova data de sessão de julgamento, o que teria impedido sustentação oral; (ii) à divergência de grafia no cheque, supostamente indicativa de preenchimento posterior e natureza de cheque caução; e (iii) à análise de comprovantes de pagamento que comprovariam quitação superior ao valor executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à intimação para a nova sessão de julgamento; (ii) verificar se houve omissão na análise da alegada divergência de grafia do cheque e sua caracterização como caução; e (iii) estabelecer se o acórdão deixou de se manifestar sobre comprovantes de pagamento que descaracterizariam a dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência e o art. 1.022 do CPC estabelecem que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para simples rediscussão de mérito ou inconformismo da parte.

4.

A alegação de omissão quanto à intimação para sustentação oral não se sustenta, pois a embargante foi devidamente intimada da sessão original e estava presente quando foi deliberado o adiamento da sessão, conforme documento juntado aos autos.

5.

A alegação de que o cheque era caução e de preenchimento posterior foi expressamente enfrentada no acórdão, que entendeu ausente a prova cabal da alegada abusividade, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

6.

Os comprovantes de pagamento também foram analisados, sendo considerado que os documentos não demonstram quitação específica da dívida representada pelo título executivo.

7.

Diante da ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos revelam apenas insatisfação com o resultado do julgamento, configurando uso indevido da via aclaratória, razão pela qual foram rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

A ausência de acolhimento da tese da parte, ainda que contrária a seus interesses, não configura omissão no acórdão.

3.

A parte presente em sessão que deliberou sobre o adiamento do julgamento considera-se devidamente intimada para a nova data.

4.

A ausência de prova específica e documental da quitação do débito inviabiliza a desconstituição da presunção de legitimidade do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.026, §2º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024.

____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO, opostos por AMAZON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, tendo como parte embargada JR. COMERCIAL LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Agravo Interno,
opostos por AMAZON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, proferido pela 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo inalterada a sentença de improcedência dos embargos à execução opostos contra JR COMERCIAL LTDA.

A embargante fundamenta os aclaratórios no art. 1.022, II, do CPC, alegando omissões no acórdão recorrido. Sustenta que não foi intimado da nova data da sessão de julgamento da apelação, impossibilitando o exercício da prerrogativa da sustentação oral, a despeito de ter feito inscrição prévia por meio do site institucional e protocolado petição com esse intuito (id. 30226710).

Além disso, aduz que o acórdão deixou de se manifestar sobre a alegada divergência de grafia no preenchimento do cheque, o que, segundo a embargante, evidenciaria seu caráter de cheque caução e o preenchimento posterior, reforçando a tese de inexigibilidade do título.

Também aponta omissão quanto à análise dos comprovantes de pagamento anexados, que, de acordo com a embargante, demonstrariam quitação do débito em valor superior ao representado pelo cheque objeto da execução.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a nulidade do acórdão, com reabertura da sessão de julgamento ou, alternativamente, sua reforma para acolhimento dos embargos à execução e consequente extinção da execução em curso.

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração, arguindo seu caráter meramente protelatório. Argumenta que o acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia e que o recurso ora manejado visa unicamente rediscutir matéria de mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. Requer, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do mesmo diploma legal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, dentro do lapso temporal de cinco dias, não se sujeitando a preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas seguintes hipóteses:

Art. 1.022, CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois da análise dos autos, não se vislumbra a existência de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, aptos a macular o julgado, conforme fundamentação a seguir exposta.

O embargante sustenta, em síntese: i) a omissão do acórdão quanto à falta de intimação para sustentação oral após o adiamento da sessão inicialmente aprazada; ii) a ausência de manifestação sobre divergência de grafia no cheque executado, o que evidenciaria o preenchimento posterior da cártula e a natureza de cheque caução; iii) e o não enfrentamento de comprovantes de pagamento juntados (no valor de R$ 252.892,11), que, segundo a embargante, descaracterizariam a dívida executada.

Entretanto, ao compulsar os autos, verifica-se que tais pontos foram devidamente enfrentados pelo acórdão embargado, ainda que de forma contrária ao interesse do embargante, o que não configura omissão ou vício sanável por meio dos aclaratórios.

Quanto à intimação para a sessão de julgamento, é importante destacar que o adiamento foi deliberado na própria sessão de 29/09/2025, da qual o ora embargante estava devidamente intimado (
vide
petição no id. 30226710). Em seus embargos, inclusive, o próprio embargante afirma que estava presente na sessão em que foi deliberado o adiamento, não podendo alegar desconhecimento.

Com efeito, a decisão colegiada apreciou a controvérsia em sua integralidade, inclusive quanto ao preenchimento do cheque, assentando que:

“Pois bem, a jurisprudência reiterada entende que o preenchimento abusivo do cheque deve restar cabalmente comprovado pelo devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Eis que, no entender deste signatário, o preenchimento abusivo não restou cabalmente demonstrado em sede de instrução dos embargos à execução, como bem reconheceu o Magistrado de 1º Grau.

O apelante alega que comprovou o pagamento de todas as requisições de abastecimento que assinou junto à apelada, conforme depósitos bancários juntados aos autos (ID nº. 60136955).

Todavia, esta prova, alegada como cabal pelo apelante, demonstra apenas a existência de depósitos bancários em favor do apelado, sem nenhum comprovante que indique a quitação específica do débito referente ao título exequendo, a exemplo de notas fiscais e/ou requisições assinadas pelo representante da apelante – nada disso foi juntado aos autos.

Ademais, o argumento do apelante de que seria impossível a aquisição, de uma só vez, de R$ 70.200,00 (setenta mil e duzentos reais) em combustível, também se apresenta insuficiente para obstar a exequibilidade do título, uma vez que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que as faturas eram referentes ao mês inteiro de abastecimento, e que o representante da apelante nunca deixava cheque em branco (ID 17638209 e ss.).

O apelante também argumenta que as testemunhas, utilizadas pelo Juízo de 1º Grau para o improvimento dos embargos, eram funcionários da própria apelada, e que não deveriam ter sido ouvidas, em razão de suspeição.

Todavia, tal argumento não foi ventilado no 1º Grau, e eventual conhecimento poderia configurar supressão de instância, senão vejamos:

(...)

Enfim, inexiste qualquer elemento hábil a infirmar a presunção de legitimidade do título executivo. Conforme asseverado supra, a alegação de que se tratava de “cheque caução” não se sustenta diante da prova oral colhida em audiência – testemunhas foram uníssonos em declarar que os cheques eram entregues preenchidos e assinados pelo sócio da embargante, jamais em branco ou como garantia, e referente ao mês inteiro de abastecimento (cf. Id nº 82827879).”

O mesmo se diga em relação aos comprovantes de pagamento mencionados nos embargos:

“(...) De igual modo, não há prova de que comprovantes de pagamento (Id nº 60136955) correspondam exatamente ao débito representado pelo cheque n.º 850045-2, série 800. Assim, a inadimplência restou configurada e não foi desconstituída por prova cabal, conforme determina a jurisprudência pátria.

Logo, subsiste a força executiva do título, porquanto a parte apelante não logrou êxito em afastar a presunção de legitimidade da cártula executada, tampouco demonstrou a existência preenchimento abusivo ou que a cártula tenha sido dada a título de cheque caução. Assim, irrefutável a manutenção da sentença de 1º Grau.”

Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, somente se admitem para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, o que não se verifica no caso dos autos.

Não se está, portanto, diante de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, que ensejem o uso dos embargos, mas sim de mera irresignação da parte com o desfecho do julgamento. Pretende-se, por via inadequada, a rediscussão de matérias já decididas, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios.

Não se pode olvidar que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito do julgado, tampouco constituem via adequada para manifestação de mero inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
. (grifos nossos)

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Apesar de haver indícios de intuito protelatório, opta-se, por prudência, pela não aplicação imediata das multas previstas no art. 1.026, § 2º, e no art. 81 do CPC, formulando-se advertência quanto à reiteração da conduta.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço, porém, não acolho os Embargos de Declaraçã
o.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 10/12/2025